Tribunal: TJMT
Processo: 1000338-40.2020.8.11.0012
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000338-40.2020.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO DE PAULA SOUZA - CPF: 005.676.851-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA EXEQUENTE. SÚMULA 106 DO STJ. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a prescrição do título executivo e extinguiu o processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, II). A execução foi proposta em 25/03/2020, tendo o despacho citatório sido proferido em 08/05/2020, mas a citação não se concretizou em razão de sucessivas diligências frustradas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se o decurso de mais de cinco anos sem a efetivação da citação configura a prescrição da pretensão executória, e se a demora na citação é imputável à exequente ou a causas externas, como falhas do próprio mecanismo judiciário.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que a exequente adotou todas as medidas cabíveis para viabilizar a citação, tendo indicado novos endereços e reiterado diligências sempre que intimada, sem que se verificasse qualquer período de inércia superior a cinco anos.

4. A demora decorreu de entraves processuais e da morosidade na tramitação dos mandados judiciais, causas que não podem ser atribuídas à parte credora.

5. De acordo com a Súmula 106 do STJ, proposta a ação no prazo legal, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição.

6. Inexistindo inércia da exequente, não se configura a prescrição direta nem a intercorrente, devendo o feito prosseguir regularmente na origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: “1. A demora na efetivação da citação, quando decorrente de fatores alheios à vontade do credor, não caracteriza inércia apta a ensejar a prescrição. 2. Aplicável a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a mora judicial na citação não autoriza o reconhecimento da prescrição.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. nº 1000338-40.2020.8.11.0012), ajuizada pela apelante contra LUIZ ANTONIO DE PAULA SOUZA, reconheceu a ocorrência da prescrição do título executivo extrajudicial e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos dos artigos 487, II do CPC (cf. Id. nº 322843394).

Em suas razões recursais, a apelante alega que a prescrição do título executivo que embasa a presente demanda não se consumou, pois o prazo foi interrompido pelo despacho que ordenou a citação.

Afirma que a demora na citação decorreu de motivos alheios à sua vontade, nesse ponto, que deve incidir o entendimento da Súmula nº 106 do STJ, segundo o qual, proposta a ação no prazo legal, a demora na citação, quando atribuída ao judiciário, não autoriza o reconhecimento da prescrição ou decadência, que sempre atuou com diligência, atendendo a todas as determinações judiciais, inexistindo inércia que caracterizasse a prescrição.

Aduz que em nenhum momento o feito permaneceu sem impulsionamento pela exequente pelo prazo igual ou superior a 5 anos.

Requer, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para afastar a prescrição reconhecida na origem e determinar o prosseguimento da execução (cf. Id. nº 322843396).

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, em razão da ausência de angularização da relação processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 1000338-40.2020.8.11.0012 que reconheceu a ocorrência da prescrição do título executivo extrajudicial e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos dos artigos 487, II do CPC.

Extrai-se dos autos, a execução foi proposta em 25/03/2020, tendo o despacho que ordenou a citação sido proferido em 08/05/2020. Ocorre que, apesar das diversas tentativas, a citação do executado restou infrutífera, o que levou o juízo de primeiro grau a reconhecer a prescrição e extinguir o processo.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso de apelação, alegando que a demora na citação decorreu de motivos alheios à sua vontade, notadamente a conduta da executada em se esquivar do recebimento da citação, que em nenhum momento o feito permaneceu sem impulsionamento pela exequente pelo prazo igual ou superior a 5 anos.

O cerne da questão reside em determinar se a ausência de citação válida da parte executada, após o decurso de mais de cinco anos da distribuição da ação, configura a prescrição da pretensão executória, bem como se a demora na citação pode ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça ou à conduta da parte executada, de modo a afastar a prescrição.

Analisando detidamente os elementos constantes dos autos, constata-se que a parte exequente, ora apelante, adotou as providências que lhe cabiam para viabilizar a citação do executado.

Conforme se verifica da cronologia processual, a inicial foi distribuída em 25/03/2020, sendo o despacho inicial proferido em maio daquele ano e o mandado de citação expedido no mês seguinte. Contudo, o mandado foi distribuído/cumprido somente mais de um ano depois, em setembro de 2021. Da devolução deste mandado, a exequente somente foi intimada em março de 2022, momento em que prontamente indicou novos endereços. No entanto, o despacho determinando a realização da nova diligência foi proferido apenas dois anos depois, em abril de 2024.

Estes mandados retornaram frustrados em setembro daquele ano, tendo a Cooperativa informado novo endereço. Todavia, o juízo rejeitou o pedido e determinou a manifestação da exequente acerca da prescrição, resultando na sentença ora recorrida.

Tais providências demonstram que a apelante não permaneceu inerte, mas sim empreendeu esforços contínuos para promover a citação da parte executada e dar prosseguimento ao feito.

Resta evidente, portanto, que a demora na efetivação da citação não decorreu de inércia ou desídia da parte exequente, mas sim de circunstâncias atribuíveis ao próprio mecanismo judiciário, como a demora na distribuição e cumprimento dos mandados, bem como na apreciação dos pedidos formulados pela parte.

Com efeito, o eg. STJ já sumulou a orientação de que, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência” (Súmula nº 106).

E desde então, vem reiterando o entendimento de que “o instituto da prescrição pressupõe lesão a direito, criando uma pretensão, o decurso de prazo previsto em lei e a inércia da parte titular da pretensão. Isto é, na hipótese em que o credor ajuíza a execução dentro do prazo prescricional e empreende esforços para promover a citação do executado, (...), inexiste inércia e, pois, inexiste prescrição” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.548.306/SC, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 9/9/2024, DJe de 16/9/2024)

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – DEMORA NA CITAÇÃO – PARTE DILIGENTE NA CONDUÇÃO DO PROCESSO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” (SÚMULA n. 106 do STJ) (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, RAI N.U 1004038-26.2021.8.11.0000 - Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021).

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO MANTIDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE DA JUSTIÇA – SUMULA 106 DO STJ – APLICAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 2. 3. (...). 4. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência – Enunciado da Súmula 106 do STJ. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, RAC N.U 0002449-70.2015.8.11.0050 - Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA PARTE EXECUTADA – PARTE DILIGENTE – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - RAC N.U 0042764-70.2015.8.11.0041, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DEMORA NA CITAÇÃO – DESÍDIA DO AUTOR NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ – DÍVIDA LIQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. Estando a demanda lastreada em dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir, na forma contratada, a partir do vencimento da obrigação, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, o que não se verificou na hipótese, em que ficou constatada que a demora da conclusão do processo decorreu de motivos alheios à vontade dele, no caso, da necessidade de esgotamento das tentativas de localização do devedor, circunstância que afasta o reconhecimento da prejudicial de mérito, em analogia ao verbete da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – RAC N.U 0000494-87.2011.8.11.0003, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022).

Verifica-se, portanto, que o processo não permaneceu sem impulsionamento pela exequente/apelante pelo prazo igual ou superior a 5 anos, tampouco configurada sua inércia por período suficiente para configurar a prescrição, seja ela direta ou intercorrente.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para afastar a prescrição reconhecida na sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025